Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708620-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PODEMOS RECORRIDO: ISAC SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONTRATOS E NOTAS FISCAIS. NÃO COMPROVADO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". EXAME SOBRE A IMPENHORABILIDADE DO FUNDO PARTIDÁRIO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta por PODEMOS NACIONAL visa à reforma da sentença de rejeição dos embargos à ação monitória e de procedência do pedido monitório. 2. Fatos relevantes. (i) a ação monitória foi ajuizada pelo ora apelado contra o apelante, com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios, sem a devida contraprestação; (ii) o ora apelante apresentou embargos à ação monitória, em que alegou a ilegitimidade passiva, a inexigibilidade, a iliquidez e a incerteza do rédito; (iii) o e. Juízo de origem concluiu pela validade da prova escrita do crédito (lastro probatório para a cobrança) e a inexistência de prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a apelante utilizou a via processual adequada para pedir a atribuição de efeito suspensivo ao recuso; (b) resultou (ou não) comprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios cobrados pelo autor/apelado (certeza e a liquidez do crédito); (c) o termo inicial dos juros de mora e correção monetária foi fixado adequadamente; (d) são impenhoráveis (ou não) os recursos públicos do fundo partidário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de preliminar recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). A impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão. 5. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700). 6. No caso concreto, a ação monitória foi devidamente fundamentada em satisfatória prova objetiva, incluindo contratos, notas fiscais, termo de confissão de dívida e outros documentos que confirmam a prestação dos serviços advocatícios, conferindo certeza e liquidez ao crédito. 7. Tratando-se de ação monitória consubstanciada em dívida líquida, com vencimento certo, lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios e notas fiscais, pode ser identificada clara e contratualmente a data do vencimento dos débitos, cuja correção monetária e juros moratórios incidem desde o inadimplemento de cada parcela vencida, por se tratar de mora ex re (Código Civil, art. 397). 8. E a alegação de impenhorabilidade dos recursos públicos do fundo partidário não é pertinente à fase de conhecimento da ação monitória. A questão pode ser suscitada na fase de cumprimento de sentença, após eventual determinação de penhora de bens. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I, art.700 e art. 1.012, § 3o, incs. I e II; CC, arts. 395, 397 e 405; Lei de Correção Monetária, arts,. 1o, § 2o Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1764064, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023, TJDFT, 20160710071174 DF 0006861-53.2016.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, DJE: 17.08.2017; TJDFT, acórdão 1700157, Rel. Des Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 24.05.2023; TJDFT, acórdão 172299, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 19.7.2023; Enunciado no 428 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pugna, ainda, pela redução dos honorários advocatícios fixados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOELSON DIAS, OAB/DF 10.441. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas e de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004